Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO TETO FIXADO PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DE RPV DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 16.547,65, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 ao título judicial transitado em julgado antes da vigência da referida norma. A agravante pleiteia a aplicação do novo teto de 20 salários-mínimos para fins de RPV, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de RPV, às execuções judiciais fundadas em títulos executivos que transitaram em julgado antes da entrada em vigor da referida norma.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o limite para expedição de RPV de 10 para 20 salários-mínimos no âmbito do Distrito Federal, possui natureza processual e deve ser aplicada de forma imediata, inclusive às execuções em curso, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
4. O Tema 792 da repercussão geral do STF é inaplicável ao presente caso, pois trata de hipótese distinta, envolvendo redução — e não majoração — do teto para expedição de RPV, o que demanda distinção hermenêutica fundada na diferenciação entre normas restritivas e normas ampliativas de direitos.
5. A aplicação imediata da Lei no 6.618/2020 não afronta o art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, pois este dispositivo regula hipóteses de redução de valores para fins de precatório ou RPV, alinhadas ao Tema 792, não se aplicando a casos de ampliação de teto, como reconhecido pelo próprio STF em diversos julgados.
6. A jurisprudência do TJDFT tem acompanhado a orientação do STF, no sentido de permitir a aplicação do novo teto previsto na Lei no 6.618/2020 mesmo às execuções fundadas em títulos anteriores à sua vigência, privilegiando a isonomia no pagamento de obrigações de pequeno valor.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020; CPC, art. 535, § 3o, II; Resolução CNJ no 303/2019, art. 47, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.04.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; STF, RE 1361600 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.09.2022; STF, Rcl 55040 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1658914, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1973775, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20.02.2025.